Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-45.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. INSOLVÊNCIA. DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula 84/STJ, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundamentados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.
2. A declaração de ocorrência de fraude à execução pressupõe a constatação de prévia averbação da penhora no registro do imóvel ou da prova da má-fé do terceiro adquirente.
3. Em se tratando de aquisição de bem não sujeito a registro, dispõe o art. 792, § 2o do Código de Processo Civil que “o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem”.
4. No caso posto, restou demonstrado que, à época da celebração do contrato, os apelantes tinham conhecimento da existência de ações relativas a débitos condominiais, constando, em uma delas, penhora sobre os direitos possessórios do imóvel que foi alienado pelo devedor.
5. Constatou-se que a alienação se deu quando já havia duas ordens de penhora sobre o referido bem, advindas de decisões proferidas em momento anterior.
6. Aliado a tal realidade, nos autos de origem, em fase de cumprimento de sentença, o juízo não encontrou patrimônio dos devedores passíveis de penhora e que pudessem servir ao adimplemento do débito, o que é suficiente a configurar a insolvência.
7. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
8. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ.
9. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
10. Recurso conhecido e não provido.